Tribunal: STF
Processo: Rcl 80979
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Walerka Chaves Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo nº 5123628-60.2022.8.13.0024.



    A reclamante busca a cessação dos descontos previdenciários incidentes sobre sua pensão militar, por considerá-los indevidos e em desacordo com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 1.177 e 100). 



    Relata ser pensionista do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais – IPSM e alega que, desde 2020, vêm sendo realizados descontos previdenciários sobre sua pensão militar com base na Lei Federal nº 13.954/2019, embora a Lei Estadual nº 10.366/1990 preveja isenção expressa para pensionistas militares.



    Informa que ajuizou ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, requerendo a suspensão dos descontos, mas teve o pedido julgado improcedente. O recurso inominado interposto não foi conhecido por deserção, e os embargos de declaração opostos limitaram-se à exclusão da condenação em custas e honorários, sem reexame do mérito.



    Após o trânsito em julgado do feito, destaca que apresentou petição requerendo a aplicação dos Temas 1.177 e 100 do STF, a qual foi indeferida sob o fundamento de existência de coisa julgada.



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1.177 - RG) reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/2019 quanto à imposição de alíquota previdenciária a militares estaduais inativos e seus pensionistas, por se tratar de matéria de competência legislativa dos Estados. Argumenta que esta Suprema Corte, na modulação dos efeitos da referida decisão, determinou a validade apenas dos descontos realizados até 1º de janeiro de 2023, sendo, portanto, ilegais os valores descontados a partir dessa data.



    Invoca também o Tema 100, que admite a revisão de decisões definitivas proferidas por Juizados Especiais quando incompatíveis com entendimento posterior do STF em sede de repercussão geral, mediante simples petição apresentada no prazo da ação rescisória.



    Alega urgência, em razão da natureza alimentar da verba e de sua dependência exclusiva da pensão para subsistência. Informa que o próprio IPSM já havia, em momento anterior, reconhecido a aplicabilidade do Tema 1.177, mas que persiste na cobrança indevida, exigindo nova ordem judicial.



    Requer, em sede liminar, a imediata suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre sua pensão. No mérito, pede o integral provimento da Reclamação Constitucional para: (i) cassar a sentença proferida no processo nº 5123628-60.2022.8.13.0024; (ii) declarar a ilegalidade dos descontos efetuados a partir de 2 de janeiro de 2023; (iii) determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, com correção monetária (IPCA-E) e juros (SELIC).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Conforme relatado, a reclamante argumenta que a manutenção dos descontos previdenciários em sua pensão, com fundamento na Lei Federal nº 13.954/2019, após 1º de janeiro de 2023, viola a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.177. Eis a ementa do paradigma:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    (RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-09-2022, p. 13-09-2022 - grifos acrescidos)



    A reclamante ressalta que que o Tema 100 da repercussão geral autoriza a desconstituição da coisa julgada quando a decisão objeto de execução contraria precedente vinculante, permitindo, inclusive, o uso de simples petição para tal finalidade. Confira-se:



    “3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 



    (RE 586068, Relatora: ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09-11-2023, p. 31-01-2024 - grifos acrescidos)



    O juízo reclamado indeferiu o pedido de readequação da decisão, ao fundamento de que “a sentença, confirmada pelo acórdão, transitou em julgado, não havendo que se falar em rediscussão da matéria neste juízo” (eDOC nº 25).



    Todavia, embora se alegue violação a precedente vinculante desta Corte, verifico que a presente reclamação encontra óbice processual ao seu conhecimento, por ter sido ajuizada diretamente contra decisão proferida por juízo de primeiro grau.



    Nos termos do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação constitucional com fundamento em desrespeito a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de medida de natureza excepcional que não se qualifica como sucedâneo recursal, tampouco se destina ao reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se incompatível com sua conformação constitucional (Rcl n. 4.381-AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5-8-2011).



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias inviabiliza o manejo da reclamação. Confira-se:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA A TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Acórdão reclamado que, supostamente, teria ofendido ao que decidido pelo STF nos Temas 100 e 1177 da repercussão geral. 2. Decisão agravada que nega seguimento à reclamação, por não ter a parte reclamante esgotado as vias ordinárias. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, não foram apreciados antes do ajuizamento da reclamação todos os recursos cabíveis. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 74.733 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 25-4-2025; grifos acrescidos)”.



    No mesmo sentido: Rcl 74.112/PR, de minha relatoria, DJe de 12/12/2024; Rcl 74.340/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/12/2024; e Rcl 68.116/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/05/2024.



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade do processo na origem, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente